Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748409-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CICERO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra CICERO PEREIRA DA SILVA em face de Decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0715919-97.2020.8.07.0007, ajuizada pelo Agravado que deferiu o pedido liminar de determinar que a Agravante autorize a internação daquele. Verifico que o Agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o Agravante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem para análise dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 16:36:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador